Tribunal: TJMT
Processo: 1009816-69.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009816-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Esbulho / Turbação / Ameaça, Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (ADVOGADO), E. V. RAMIL - TRANSPORTE - ME - CNPJ: 05.915.891/0001-20 (AGRAVANTE), BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONVERTIDA EM EXECUÇÃO
– CITAÇÃO OCORRIDA ANTES DA CONVERSÃO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 240, §1º, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A citação do réu na Ação de Reintegração de Posse interrompe o
decurso do
prazo prescricional,
impedindo a ocorrência da prescrição antes da conversão em Execução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1009816-69.2024.8.11.0000 de decisão daa Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, em Ação de Reintegração de Posse convertida em Ação de Execução de Título Extrajudicial, rejeitou o argumento de prescrição.

A agravante alega que em 2013 o agravado ajuizou Ação de Reintegração de Posse fundada em contrato de leasing.

Diz que tão logo citado, informou que o veículo havia sido furtado em maio de 2011 e, por consequência, iniciou o direito da agravada em pleitear a conversão do feito em Execução (art. 4º do Decreto-Lei 911/69).

Argumenta que,
considerando que o título que fundamentou a Ação de Reintegração de Posse tratar-se de contrato de leasing, o qual é reconhecido como instrumento particular, seu prazo prescricional deve ser aquele destacado no inciso I do § 5º do art. 206 do Código Civil, ou seja, o prazo de 5 (cinco) anos
.

Assegura que a demora no pedido de conversão do feito se deu por culpa exclusiva do agravado, já que ele tomou ciência do furto em 5-11-2013, houve diversas manifestações nos autos da parte dele, mas a pretensão executiva foi formalizada somente em 20-03-2019, ou seja, após os cinco anos do conhecimento do furto.

A
ntecipação da tutela recursal

indeferida (Id.
210088698
).

Contraminuta no Id.
214273677
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
agravado ajuizou ação de Reintegração de Posse em 28-12-2012
, com fundamento em Contrato de Arrendamento Mercantil com vencimento para
abril de
2013.

A
ré, ora agravante,
foi citada em
16-10-2013, ocasião em que informou ao Oficial de Justiça que o veículo objeto da lide foi furtado no Estado de São Paulo em 10-5-2011
, conforme certificado no Id.
36674017 - Pág. 43
, 1º grau.

E
m 22-2-2014 pediu a conversão para Ação Monitória
; em seguida foi determinada a intimação da ré para se manifestar
sua anuência
, mas não foi localizada
. Com isso, o pedido
foi indeferido em 12-5-2016.

Em 20-3-
2019 requereu a conversão para Execução
, o que foi deferido em 7-11-2019
; em
28-9-2021 foi determinada a citação da executada
, que compareceu aos autos opondo Exceção de
Pré
-Executividade.

A agravante
pretende que seja reconhecida a prescrição, arguindo que
o prazo de cinco anos
teve início quando o agravado foi informado
sobre o furto do veículo.

Todavia,
com a citação
da ré n
a Ação de Reintegração de Posse
ocorreu a interrupção da prescrição, nos termos do
§1º, do
art. 240 do CC
, que estabelece que “
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
”
, e como a conversão foi feita enquanto essa interrupção ainda persistia, não há que se falar em prescrição.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE FUNDADA EM CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. TESE REPELIDA. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO AVALISTA PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA, PORQUANTO SE TRATA DE DEVEDOR SOLIDÁRIO, COM LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 369 DO STJ. PRÉVIA CONSTITUIÇÃO EM MORA EXIGÍVEL APENAS PARA A REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ARTIGO 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DO PRAZO A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. ARTIGO 204, § 1º DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-PR 0000764-03.2018.8.16.0044 Apucarana, Relator: Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 13/02/2019, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2019)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024